Tribunal: TJES
Processo: 5000131-34.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-34.2024.8.08.0038

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSALINA NEVES ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a pretensão inicial em demanda de internação compulsória e condenou os requeridos ao pamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as preliminares de impugnação ao valor da causa e ausência de interesse de agir configura resistência à pretensão inicial, justificando a manutenção da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir constitui manifestação de resistência ao pedido inicial, ao contrário de defesas meramente formais, como a impugnação ao valor da causa.

4. A rejeição da preliminar configura derrota processual que justifica a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

5. A condenação ao pagamento de honorários respeita o princípio da causalidade, uma vez que a contestação ampliou a controvérsia e demandou maior atuação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir configura resistência à pretensão inicial e autoriza a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 2. O ônus sucumbencial é atribuído à parte que deu causa à ampliação do litígio, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000131-34.2024.8.08.0038

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROSALINA NEVES ALVES

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia que nos autos da ação de internação compulsória julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o ora apelante e o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais a apelante sustenta basicamente que inexistiu pedido administrativo negado, não tendo dado causa à propositura da demanda, tampouco apresentou resistência à pretensão autoral, razão pela qual não deveria ser condenada em custas e honorários.

Pois bem.

Na origem, a ora apelada ajuizou Ação de Internação Compulsória, por meio da Defensoria Pública, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Nova Venécia, objetivando que fosse promovida a internação da 3ª Requerida em clínica especializada para tratamento.

Proferida decisão antecipatória, devidamente cumprida, as requeridas apresentaram contestação, sobrevindo a sentença que rechaçou as teses defensivas e acolheu a pretensão autoral.

Não obstante a fundamentação recursal, vê-se que o recorrente em sua contestação apresentou preliminares de impugnação ao valor da causa e ausência de interesse processual.

Com relação à impugnação ao valor da causa, trata-se de modalidade de defesa indireta dilatória prevista no art. 337, inciso III, do Código de Processo Civil. Embora constitua forma de resistência à pretensão inicial, seu acolhimento não conduz à extinção do processo nos termos do art. 485 do referido diploma legal, mas apenas à prolação de decisão interlocutória que visa o saneamento dos pressupostos processuais. Por essa razão, em uma interpretação lógica e finalística, sua rejeição também não deve gerar imposição de ônus da sucumbência às partes.

Por outro lado, no que tange à ausência de interesse de agir, o entendimento deve ser distinto. Trata-se de defesa peremptória prevista nos incisos do art. 337 do CPC, cujo acolhimento implica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Assim, a análise da causalidade para a atribuição dos ônus da sucumbência torna-se necessária, considerando a gravidade e os efeitos dessa alegação.

No mesmo sentido já foi decidido neste e. TJES, que
“a arguição de preliminar de ausência de interesse de agir, ao contrário das defesas dilatórias de incompetência absoluta e de impugnação ao valor da causa, se rejeitada configura resistência à pretensão lançada na petição inicial que autoriza a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.”
(TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002820-89.2023.8.08.0069, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 25/Sep/2024)

Não merece amparo, portanto, a alegação do Apelante de que não houve resistência à pretensão inicial, motivo pelo qual deverá ser ele condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, máxime porque acolhidos os pedidos iniciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante à Defensoria Pública, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.